Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA REDE PRIVADA. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE. HOSPITAL PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. DISCUSSÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. Na origem, L. Y. D. P. D. S., infante, à época com 2 (dois) anos de idade, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer com requerimento de antecipação de tutela em face do DISTRITO FEDERAL com o intuito de obter a realização de cirurgia cardiovascular em hospital público ou privado, às expensas do réu.
2. Em virtude da recalcitrância do réu em cumprir a liminar, foi determinada a realização do procedimento cirúrgico no HOSPITAL ANCHIETA, com posterior ordem de sequestro nas contas do réu, no limite do orçamento previamente apresentado, tendo, portanto, a prestação jurisdicional pleiteada pela parte autora se esgotado com a realização da cirurgia em hospital da rede particular, às custas do réu.
3. A pretensão condenatória do apelante, na qualidade de terceiro interessado, extrapola os limites objetivos da demanda, que versa sobre fornecimento de serviços de saúde e encarta pedido cominatório.
4. Como se vê, não se poderia impor ao DISTRITO FEDERAL a pretendida condenação de pagar a diferença entre o custo estimado e o custo total da cirurgia, cujos cálculos são apresentados pelo hospital, sob pena de configurar pronunciamento judicial extra petita, que extrapolaria os limites objetivos da demanda, definidos a partir do pedido e da causa de pedir apresentados na inicial e das matérias de defesa, em contestação.
6. O intento do apelante, terceiro interessado, de pretender, nesta ação cominatória, a condenação do apelado ao ressarcimento do valor remanescente que entende devido, extrapola os limites objetivos da demanda, configurando decisão extra petita e, em última análise, suprime o contraditório e a ampla defesa a que teria direito o Distrito Federal em ação própria (cobrança), com ampla dilação probatória, inclusive, se o caso, sob a perspectiva do quanto fixado na tese de repercussão geral, Tema n. 1.033-STF.
7. Recurso conhecido e não provido.